Tribunal: TJDFT
Processo: 0003218-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E pelo EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS. ATO DE RECONHECIMENTO. dosimetria dA PENA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUMENTO CUMULATIVO. INVIABILIDADE SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. aplicação da maior fração de aumento.
As declarações da vítima, os testemunhos do policial, confirmados, em juízo, bem como o reconhecimento pessoal do réu na delegacia, ratificado, pela vítima, em juízo, amparam a condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
A jurisprudência é firme no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações e podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima, sendo o ato de reconhecimento confirmado em juízo. Na espécie, é valido o reconhecimento pessoal feito pela vítima, na delegacia, corroborado, em juízo.
Na terceira fase da dosimetria da pena, incidindo duas causas de aumento de pena, necessária fundamentação idônea para a incidência de aumentos concomitantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Ausente fundamentação nesse sentido, prevalece a causa de aumento que mais aumente, excluindo-se a que menos o faça (precedentes desta Turma e do STJ).
Redimensionada a pena definitiva.
Apelo parcialmente provido.